Tribunal: TJSP
Processo: 0007452-68.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Duplicatas - Pretensões de ser declarada a inexigibilidade e de recebimento de indenização a título de danos morais – Improcedência da ação e procedência da reconvenção – Apelação da autora - Sistema da ré instalado - Não comprovação de pagamento pela autora – Saque das duplicatas válido - exercício regular de direito - Danos morais não verificados – aplicação do art. 252, do Regimento

Ementa:
Duplicatas - Pretensões de ser declarada a inexigibilidade e de recebimento de indenização a título de danos morais – Improcedência da ação e procedência da reconvenção – Apelação da autora - Sistema da ré instalado - Não comprovação de pagamento pela autora – Saque das duplicatas válido - exercício regular de direito - Danos morais não verificados – aplicação do art. 252, do Regimento Interno deste E. TJSP - Apelação não provida.